Tribunal: TJBA
Processo: 8000736-31.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000736-31.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: UERICA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA LEGAL DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM INDICAÇÃO DE “AUSENTE”. NOTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Para fins de comprovação da constituição do devedor em mora, não basta a demonstração do envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária a apresentação de prova da efetiva entrega da correspondência no endereço do devedor, o que não ocorreu.

3. Apelação Cível Improvida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Recurso de Apelação, de n°
8000736-31.2016.8.05.0154
, em que figuram como Apelante por
BANCO RCI BRASIL S.A
e como Apelado
UERICA SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.

Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora